Tribunal: TJBA
Processo: 0010487-55.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010487-55.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO DIRSCHERL MARTINS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME BARBOSA MARTINS, HELVIA DE ANDRADE TORRES, MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, IVAN BRANDI DA SILVA

APELADO: GERHARD LANG

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, DANILO RAMOS PRATA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. ACÓRDÃO JUNTADO AOS AUTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO ÚLTIMO JULGAMENTO DO PROCESSO. EQUÍVOCO NA JUNTADA DO ACÓRDÃO QUANDO DA MIGRAÇÃO DO PROCESSO DO ESAJ PARA O PJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ESTE VÍCIO, ACOSTANDO O ACÓRDÃO CORRETO. DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO AMPLIADO NO PRESENTE CASO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0010487-55.2007.8.05.0103, tendo, como Embargante,

ESPÓLIO DE RENATO DIRSCHERL MARTINS
e, como Embargado,
GERHARD LANG
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER
E ACOLHER PARCIALMENTE ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA